Tribunal: TJES
Processo: 5000213-28.2021.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000213-28.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: BRUNO SABAINI CESCONETO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000213-28.2021.8.08.0052

ORIGEM:
Juízo de Rio Bananal - Vara Única

RECORRENTE
: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO
: BRUNO SABAINI CESCONETO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ILICITUDE DOS DÉBITOS DEMONSTRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por BRUNO SABAINI CESCONETO em face de BANCO PAN S.A., alegando, em síntese, que ao tentar realizar um financiamento, foi surpreendido com e existência de uma negativação. Narra o autor, que tal negativação advém de um contrato desconhecido por ele, tratando-se de possível fraude. Diante o exposto, requer a concessão de medida liminar, a fim de que a requerida seja compelida a retirar a negativação de seu nome. No mérito, requer a confirmação de medida limiar, o cancelamento do contrato de nº 90226278, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos: "Posto isto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, pelo que: a) RATIFICO a liminar de ID n. 10628206, majorando a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento. b) ANTECIPO os efeitos da tutela em sentença, DETERMINANDO que a requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança referente ao contrato n. 90226278, no prazo de cinco dias, não úteis, contados da intimação pessoal desta, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por cada descumprimento. c) DECLARO inválido o contrato n. 90226278, na medida em que a requerida deve cancelá-lo, desconstituindo qualquer débito dele proveniente em face do autor, no prazo acima assinalado, sob as penas ali elencadas (itens “a” e “b”). d) CONDENO, por fim, a parte requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se, para tanto, a taxa SELIC."

3. A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, ante a ausência de ato ilícito praticado pela recorrente. Ademais, aponta a inexistência de danos morais indenizáveis e pugna pela minoração o quantum indenizatório arbitrado.

4. Por sua vez, o Requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido.

5. Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma parcial.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, mormente a negativação indevida registrada em nome do recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito. Neste sentido, salienta-se que inexiste provas nos autos da correta contratação do financiamento do veículo por parte do autor, havendo verossimilhança nas alegações de fraude. Escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: "Analisando detidamente os autos observo que a geolocalização indicada no contrato, qual seja: -19.1235513, -40.3615266 (19°07'24.8"S 40°21'41.5"W), apresenta o seguinte endereço: Rua Jorge Torres, São Jorge de Tiradentes, Rio Bananal/ES, 29920-000, localidade relativamente próxima ao local de residência do autor (Córrego Santo Izidoro do Tiradentes), o que de certo modo corrobora com a narrativa autoral de que foi abordado em sua residência para a retirada da fotografia (por suposto preposto de empresa que realiza a instalação de energia solar, localizada em São Gabriel da Palha, que, por sua vez, é o último local de emplacamento do veículo). O que causa estranheza é o fato de que a empresa que supostamente vendeu o veículo ao autor ter sede à Rua Rui Cortes, 307, Centro, Ecoporanga/ES, 29850-000, local este a mais de 170 km desta comarca. Ora, o contrato foi forjado no dia 28/05/2021 (às 15:13:16), com local da fotografia em Rio Bananal, na medida em que o termo de avaliação do veículo foi emitido naquele mesmo dia às 18:16:56 (inclusive com fotos deste), sem haver qualquer comprovação (ao menos pelo mesmo método de realização do contrato, qual seja aceite digital), de que este termo de avaliação foi feito pela parte autora, na medida em que facilmente poderia ter sido realizado por terceiro de má-fé. Além disso, apesar de demonstrar a existência de Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo - Digital, certamente que para que a transferência ocorra (seja possível no aspecto fático) o documento em questão deve estar preenchido, assinado e com firma reconhecida por ambas as partes. Ora, se o negócio entabulado fosse legítimo, ao menos no campo “Vendedor” deveria estar posto tais constatações, com a posterior e efetiva entrega do documento ao autor, o que não ocorreu. Outrossim, em tal documento sequer há local ou data declarada da venda, pelo que facilmente pode ter sido fraudado. A requerida justifica que o último CRV foi emitido em 19/03/2021, mas esta data em nada diz respeito (por ser fato distinto) ao suposto negócio jurídico (compra e venda do veículo) realizado em 28/05/2021, mesmo dia em que foi contratado o financiamento. Ademais, em análise aos “Dados do Veículo de Placa PPJ6I75” (disponível no Detran/ES) e juntado aos autos (ID n. 19020341), observo um fato curioso: há quatro penalidades/multas realizadas em São Mateus/ES no ano de 2022 (quando a comarca de residência do autor é Rio Bananal), sendo que o IPVA/Licenciamento do veículo está regularmente quitado (ainda que o último licenciamento tenha ocorrido em 2020). Diante de todo o exposto, posso afirmar que a parte autora não firmou o contrato de financiamento do veículo, concluindo que a contratação feita pelo requerido se mostra viciada, devendo ser declarada nula, diante do vício de vontade da parte autora (que sequer sabia da existência do negócio jurídico) em contratar o financiamento objeto da presente demanda..

7. Todavia, embora precisamente identificada pelo Juízo sentenciante a lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrente, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser minorado para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar o quantum arbitrado a título de compensação por danos morais R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

9. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)